Tribunal: CARF
Processo: 13830.721205/2013-24
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOAO MAURICIO VITAL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2024-11-12

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13830.721205/2013-24
ACÓRDÃO
2002-008.869 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
19 de setembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ERIKA FABIANA OKADA SPIGARIOL
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2011
DEDUÇÕES. DESPESAS MÉDICAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO
EFETIVO PAGAMENTO.
As deduções de despesas médicas da base de cálculo do Imposto sobre a
Renda de Pessoa Física estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo
da Autoridade Lançadora. Quando regularmente intimado, deve o sujeito
passivo demonstrar o efetivo pagamento da despesa, não sendo suficiente
a mera apresentação de recibos. A existência de capacidade financeira não
é suficiente para afastar a necessidade de se comprovar os pagamentos,
como exigido pela Autoridade Fiscal.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo de Sousa Sateles - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Joao Mauricio Vital - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Andre Barros de Moura,
Carlos Eduardo Avila Cabral, Henrique Perlatto Moura, Joao Mauricio Vital, Ricardo Chiavegatto de
Lima, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).
Fl. 83
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.869 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13830.721205/2013-24
2

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Contra o(a) contribuinte acima identificado(a) foi expedida notificação de
lançamento referente a Imposto de Renda Pessoa Física, exercício 2011, ano-
calendário 2010, formalizando a exigência de imposto suplementar no valor de
R$4.339,50, acrescido de multa de ofício e juros de mora.
A autuação decorreu de glosa das despesas médicas, no total de R$15.780,00,
detalhadas na notificação de lançamento, “DESCRIÇÃO DOS FATOS E
ENQUADRAMENTO LEGAL”.
[...]
Efetuamos as glosas abaixo, discriminadas por beneficiários dos pagamentos, por
falta de comprovação dos efetivos pagamentos, por vícios formais nos recibos e
por falta de comprovação da efetiva utilização dos serviços:
1 Paulo César Lopes, CPF 049.677.008-02, psicólogo, no valor de R$ 8.200,00;
2 Adilena Chrystina Rios Souza, CPF 145.717.098-11, fonoaudióloga, no valor de
R$ 7.030,00;
3 Maria José Menegazzo, CPF 061.866.738-55, dentista, no valor de R$ 550,00.
Valor total das glosas de despesas com saúde no ano-calendário (AC) 2010, R$
15.780,00.
Cientificado(a) do lançamento em 09/05/2013, o(a) contribuinte apresentou
impugnação em 05/06/2013.
A interessada, em apertada síntese, amparando-se em literatura jurídica, contesta
a autuação afirmando que é fiel cumpridora das obrigações fiscais e que
apresentou os documentos comprobatórios das deduções declaradas, não
havendo amparo legal para o lançamento.
Cientificado da decisão de primeira instância em 19/12/2019, o sujeito passivo
interpôs, em 09/01/2020, Recurso Voluntário (fl. 78) em que alegou:
“Novamente peço aos nobres julgadores, o apreço na decisão a ser tomada por
este Conselho, já que a Contribuinte informou para o Fisco todos os documentos
solicitados e quanto ao pagamento dos serviços realizados por esses profissionais,
a contribuinte detinha caixa suficiente, conforme apresentou em sua Declaração
de Ajuste, pois nunca lançou tais pagamento com intuito de provocar "dolo" ao
Fisco.”
É o relatório.
Fl. 84
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.869 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13830.721205/2013-24
3

VOTO
Conselheiro(a) Joao Mauricio Vital - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e dele conheço.
O litígio recai sobre a glosa de despesas médicas que a Autoridade Lançadora
entendeu por não comprovadas porque alguns recibos apresentados não continham as
formalidades legais e, em nenhum caso, foram acompanhados de prova dos efetivos pagamentos.
A decisão recorrida manteve o lançamento.
Percebo que a contribuinte foi intimada (fls. 54 e 55) a comprovar o efetivo
pagamento das despesas médicas e nada apresentou, limitando-se a informar que “possuía caixa
suficiente” para fazer frente aos gastos.
A questão já foi inúmeras vezes apreciada por este colegiado. Nos termos da
Súmula Carf no 180, a apresentação de recibos e declarações não exclui a possibilidade de a
Autoridade Fiscal exigir elementos comprobatórios adicionais para se certificar da dedutibilidade
da despesa com saúde.
Note-se que, para fim de dedução de despesas médicas, é necessário que o
contribuinte comprove duas coisas: que houve o gasto dedutível e que foi ele quem suportou o
respectivo ônus. Diante do elevado valor de despesas médicas declaradas e da informação de que
tudo teria sido pago em espécie, o que, convenhamos, não é nada usual, entendo totalmente
pertinente a exigência fiscal para que fossem comprovados o efetivo desembolso e a transferência
de recursos do contribuinte para os profissionais de saúde.
Ao efetuar o pagamento sempre em dinheiro, como alegado, o contribuinte
assumiu o risco de não conseguir comprovar adequadamente que teria suportado o ônus da
despesa.
A existência de capacidade financeira não é suficiente para comprovar os
pagamentos, como exigido pela Autoridade Fiscal. Assim, não há como reformar a decisão
recorrida porque a recorrente não se desincumbiu de demostrar, com documentação hábil e
idônea, o pagamento das despesas declaradas.
Além disso, o relatório fiscal (fl. 27) apontou vícios formais nos recibos
apresentados.
Alínea c do § 1o do art. 8o da Lei no 8.134, de 27 de dezembro de 1990, estabelece
os requisitos formais que devem ter o comprovante de pagamento de despesas dedutíveis:
Art. 8° Na declaração anual (art. 9°), poderão ser deduzidos:
Fl. 85
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.869 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13830.721205/2013-24
4
I - os pagamentos feitos, no ano-base, a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como
as despesas provenientes de exames laboratoriais e serviços radiológicos;
§ 1° O disposto no inciso I deste artigo:
(...)
b) restringe-se aos pagamentos feitos pelo contribuinte relativo ao seu próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
c) é condicionado a que os pagamentos sejam especificados e comprovados, com
indicação do nome, endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas
Físicas ou no cadastro de Pessoas Jurídicas, de quem os recebeu, podendo, na
falta de documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi
efetuado o pagamento.
Do dispositivo legal, depreende-se que os requisitos formais exigíveis dos recibos
são: a indicação correta do profissional, inclusive com o número de registro do respectivo
conselho de classe, a indicação do paciente, o nome, o endereço e o número do CPF do emitente.
Na ausência de indicação do paciente, presume-se que o serviço foi prestado por quem consta do
recibo na condição de pagante.
Na documentação apresentada (fls. 40 a 52), percebo que os recibos emitidos por
Adilena Chrystina Rios de Souza não possuem endereço.
Portanto, em relação à ausência dos requisitos extrínsecos legalmente obrigatórios
que não constaram dos recibos, não há como reparar a decisão recorrida, isso porque o art. 98 do
Regimento Interno do Carf, aprovado pela Portaria no 1.634, de 21 de dezembro de 2023, veda a
decisão contrária à lei.
Conclusão
Voto por negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Joao Mauricio Vital

Fl. 86
DF CARF MF
Original